Tribunal: STF
Processo: ARE 1583575
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-16
Data de publicação: 2026-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, ementado nos seguintes termos: 
 
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES. CONDICIONAMENTO AO TRÂNSITO EM JULGADO DE AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO NA RESCISÓRIA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA PELO JUÍZO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença proposto em desfavor do Distrito Federal, condicionou o levantamento de valores ao trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000. O agravante sustenta que tal condicionamento configura usurpação de competência e ofensa ao princípio do juiz natural, alegando ainda que o Juízo de execução deveria observar os requisitos da tutela de urgência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o Juízo de cumprimento de sentença possui competência para condicionar o levantamento de valores ao trânsito em julgado de ação rescisória, que não teve tutela de urgência concedida e, em caso positivo, verificar o acerto da decisão que assim procedeu. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O ajuizamento de ação rescisória, por si só, não impede o cumprimento da decisão rescindenda, conforme o art. 969 do CPC, exceto se houver tutela provisória concedida para suspender a execução. 4. A ausência de concessão de tutela de urgência na ação rescisória indica a inexistência dos requisitos de probabilidade do direito e perigo de dano, afastando a necessidade de suspender o levantamento de valores. 5. A jurisprudência do Tribunal entende que o simples risco de prejuízo ao erário não justifica a retenção de verbas de natureza alimentar, cujo levantamento decorre de decisão transitada em julgado. 6. A decisão do Juízo de origem, ao impor restrições com base em possível procedência da ação rescisória, extrapola sua competência, uma vez que tais medidas cabem ao Relator da rescisória. 7. O levantamento de verba alimentar com trânsito em julgado não representa dano irreparável à Fazenda Pública, pois eventual procedência da rescisória permite a restituição ou compensação dos valores. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso de agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Teses de julgamento: 1. A propositura de ação rescisória sem concessão de tutela de urgência não impede o levantamento de valores em cumprimento de sentença. 2. O Juízo de execução não possui competência para condicionar o levantamento de valores ao trânsito em julgado da rescisória, salvo por determinação expressa de suspensão pelo Relator da ação rescisória. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 301 e 969. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1670603, 0738430-42.2022.8.07.0000, Rel. João Egmont, 2ª Turma Cível, j. 01/03/2023; TJDFT, Acórdão 1402231, 0734700-57.2021.8.07.0000, Rel. José Eustáquio de Castro Teixeira, 8ª Turma Cível, j. 17/02/2022; TJDFT, Acórdão 1169327, 0719889-97.2018.8.07.0000, Rel. Maria de Lourdes Abreu, 3ª Turma Cível, j. 29/04/2019” (eDOC 16 – ID: 58298243, p. 1-3)
 
Nas razões recursais, sustenta-se a impossibilidade de se expedir precatório ou RPV sem o correspondente trânsito em julgado.
Alega-se que “a expedição de Precatório ou RPV depende do trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença, o qual, por sua vez, depende do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento em que se discute o índice de correção monetária”. (eDOC 28 – ID: 21eeee8e, p. 11)
Aduz-se, ainda, a coisa julgada inconstitucional. Argumenta-se que “o acórdão prolatado no âmbito da ação coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018 foi um dos poucos em que foi acolhida a pretensão dos Sindicatos (e servidores) e que tal conclusão desrespeitou o precedente vinculante do STF (TESE firmada no TEMA 864) amplamente favorável aos entes públicos (...)” e que (...) o presente título executivo judicial foi fundado em interpretação tida pelo STF como incompatível com a Constituição Federal (artigo 169, § 1º), com a Tese firmada no Tema 864 e com a ratio decidendi do respectivo acórdão (RE n. 905.357/RR), e que a tal decisão do STF transitou em julgado em 18/02/2020 portanto, em data anterior à prolação do acórdão ora executado (10/02/21) e ao seu trânsito em julgado (11/08/23)”. (eDOC 28 – ID: 21eeee8e, p. 12)
É o relatório.
Decido. 
A irresignação não merece prosperar. 
Inicialmente, registro que a controvérsia dos autos se refere à possibilidade de suspensão do cumprimento de sentença em razão da propositura de ação rescisória no bojo da qual se pleiteia a desconstituição do título judicial que ora se executa.
Na espécie, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (art. 969 do CPC) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que não houve deferimento da tutela de urgência determinando a suspensão do feito até o julgamento da ação rescisória. Com base nisso, anotou que o presente feito cuida-se de cumprimento definitivo de sentença em que ausente a pendência de recurso dotado de efeito suspensivo ou de ação rescisória no qual se deferiu tutela de urgência para sobrestar os efeitos do acórdão exequendo, não subsistindo óbice, portanto, ao levantamento dos valores pretendidos. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
 
“A coisa julgada assegura que os conflitos judiciais tenham um ponto final, garantindo que as partes saibam que a decisão judicial não será revisitada indefinidamente. Isso promove confiança nas decisões judiciais e na previsibilidade das consequências jurídicas.
(...)
E o mesmo diploma permite a suspensão cautelar dos efeitos da coisa julgada enquanto se aprecia a rescisória (art. 300). 
Sucede que a competência para suspender os efeitos da coisa julgada é do 2º Grau, e, quando proposta a ação rescisória 0723087-35.2024.8.07.0000, foi expressamente requerida a tutela de urgência para suspender a coisa julgada. Submetido o pedido à autoridade competente, no caso, o relator, decidiu-se por indeferir o pedido conforme transcrição acima.
(...)
Portanto, o 2º Grau já se manifestou sobre a questão, entendendo que as liquidações e execuções podem seguir normal e completamente, sem necessidade de suspensão. 
O entendimento exposto, abrangendo o Acórdão n. 1316826, proferido pela e. 3ª Turma Cível que negou provimento ao recurso do ente federativo, mantendo a sentença que julgou procedente os pedidos da ação coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018, é também coincidente com orientação da Corte (...)
Assim considerando, malgrado antever-se a prudência e cautela como motivo principal para a decisão recorrida, o Tribunal já se manifestou no sentido de que as liquidações e cumprimento de sentença devem seguir seu curso normal, sem ressalva quanto a levantamentos de importâncias, razão pela qual dou provimento ao recurso para que o cumprimento de sentença prossiga normalmente, sem ressalva quanto a levantamento de valores regularmente apurados. 
É como voto.” (eDOC 16 – ID: 58298243)
 
Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE 1.161.422 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 06.12.2018). 

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 939.243 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 07.04.2016)

 
No mais, o recorrente sustenta a inexigibilidade do título executivo, por fundar-se, supostamente, em coisa julgada inconstitucional. 
Extrai-se dos autos que a decisão exequenda condenou o Distrito Federal a promover a imediata implementação da terceira parcela do reajuste previsto na Lei nº 5.184/2013, a partir de 1º de novembro de 2015, com o pagamento retroativo desde essa data até a efetiva implementação, acrescido dos devidos reflexos remuneratórios.
O recorrente sustenta que tal comando judicial afrontaria o entendimento firmado por esta Corte no julgamento do Tema 864 da repercussão geral, cuja tese estabelece que: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”.
Defende, ainda, que o precedente deve ser aplicado a qualquer espécie de vantagem ou aumento remuneratório, independentemente de se tratar de revisão geral anual ou reajuste específico de determinada carreira , como no caso dos autos, sustentando ser inviável afastar tal interpretação no cumprimento do título executivo (eDOC 28, p. 12).

Contudo, conforme já demonstrado, o referido paradigma refere-se apenas à revisão geral anual dos servidores, não abrangendo as demais vantagens ou aumentos remuneratórios. Desse modo, não se verifica afronta ao Tema 864 da repercussão geral.
Todavia, conforme demonstrado, o paradigma firmado no Tema 864 restringe-se exclusivamente à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, não alcançando reajustes setoriais, vantagens específicas ou aumentos remuneratórios decorrentes de leis próprias de carreiras. Assim, não há falar em afronta ao referido tema.
Esse entendimento foi expressamente reafirmado por esta Corte no julgamento da ADI 7.391, que questionava a constitucionalidade do art. 18 e dos Anexos II, III e IV da citada Lei Distrital nº 5.184/2013. Naquela oportunidade, assentou-se que a situação examinada é distinta daquela analisada no RE 905.357 (Tema 864), porquanto não se tratava de revisão geral anual, mas sim de aumento remuneratório escalonado concedido aos servidores da assistência social do Distrito Federal. Confira-se a ementa do julgado:

“AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 18 E ANEXOS II, III E IV DA LEI DISTRITAL N. 5.184/2013. REAJUSTE SALARIAL DE SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL. ALEGADA OFENSA AO CAPUT E § 1º DO ART. 169 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES ESPECÍFICOS. AGRAVO DESPROVIDO. SE SUPERADO O DESPROVIMENTO DO AGRAVO, AÇÃO DIRETA JULGADA IMPROCEDENTE. IMPEDIMENTO DE APLICAÇÃO DA LEI CONCESSIVA DE VANTAGEM OU AUMENTO DE REMUNERAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS NO RESPECTIVO EXERCÍCIO FINANCEIRO. 1. A alegação de ofensa ao art. 169 da Constituição da República pela ausência de dotação orçamentária ou autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias do Distrito Federal, depende do cotejo da norma impugnada com normas infraconstitucionais e do reexame de fatos e provas. Precedentes. 2. Pela exposição de motivos que deu origem à legislação que veicula a norma questionada, há indicação da devida estimativa do impacto financeiro e orçamentário e existência de prévia dotação orçamentária para os anos de 2013, 2014 e 2015 referente à realização das despesas decorrentes das vantagens e aumentos remuneratórios contemplados na proposição legislativa. 3. Em situação de concessão de aumentos escalonados, a insuficiência de dotação orçamentária futura para pagamento do aumento não importa na inconstitucionalidade do reajuste, sendo caso apenas de ter a sua aplicação suspensa no exercício financeiro vigente. Precedentes. 4. Tema diverso daquele constante e julgado no Recurso Extraordinário n. 905.357, Tema 864 da repercussão geral, pois não se trata de pedido de revisão geral de remuneração, mas de norma concessiva de aumento remuneratório de forma escalonada aos servidores públicos de assistência social do Distrito Federal. Precedentes. 5. Voto no sentido de manter a decisão agravada para não conhecer da presente ação direta de inconstitucionalidade nos termos dos precedentes do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. Se superada a questão relativa ao não conhecimento da ação, voto, no mérito, pela improcedência do pedido formulado nos termos dos precedentes específicos do Plenário deste Supremo Tribunal Federal na matéria.” (ADI 7391 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe 14.05.2024; grifo nosso)

Desse modo, verifica-se que a tese fixada no Tema 864 não incide sobre a espécie, razão pela qual não prospera a alegação de violação à coisa julgada constitucional.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.

Publique-se.
Brasília, 16 de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente